Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-48.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000315-48.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 061.404.441-36 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por deserção decorrente do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos autos da Ação de Busca e Apreensão. O agravante alega que não foram apresentados elementos concretos para afastar a presunção de hipossuficiência e requer a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, a reabertura de prazo para juntada de documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça e declarou deserto o recurso de apelação deve ser
reformada
por ausência de elementos concretos que infirmem a presunção de hipossuficiência;

(
ii
) estabelecer se é cabível a reabertura de prazo para o agravante comprovar sua alegada insuficiência financeira após o indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a ausência de hipossuficiência.

A ausência de documentos comprobatórios, mesmo após intimação para apresentação, autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sobretudo quando a parte se limita a alegações genéricas sobre sua situação financeira.

A contratação de advogado particular e a existência de informações financeiras constantes dos autos, que revelam capacidade de pagamento, constituem indícios concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

Devidamente intimado para recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o agravante manteve-se inerte, configurando-se a deserção do recurso de apelação.

O pedido de reabertura de prazo para apresentação de novos documentos não merece acolhimento, pois o agravante já foi intimado duas vezes para comprovar a hipossuficiência, sendo-lhe concedida dilação de prazo, sem que houvesse manifestação adequada, configurando preclusão e violação aos princípios da celeridade e da segurança jurídica.

A decisão monocrática recorrida observou os preceitos legais aplicáveis, não havendo cerceamento de defesa nem violação ao contraditório, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando não houver prova documental idônea da hipossuficiência.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça e intimada a parte para recolher o preparo recursal em dobro, a inércia no cumprimento da determinação judicial acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

A reabertura de prazo para comprovação posterior da hipossuficiência viola os princípios da preclusão e da celeridade processual, quando já oportunizada a comprovação no momento adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.007, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2025, DJE 31/05/2025;

TJMT, N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025, DJE 24/04/2025;

TJMT, N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025, DJE 14/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL N
.
1000315-48.2025.8.11.0003

AGRAVANTE:
JEOVA GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADA:
AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por JEOVÁ GOMES SANTOS DE OLIVEIRA JÚNIOR, contra decisão monocrática
(id
315321399), que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, em razão da deserção decorrente do não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A.

Em suas razões recursais
(id
320615892), o agravante sustenta, em síntese, que

a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afastar a presunção legal de hipossuficiência sem base em elementos concretos
.

Afirma que
não foi oportunizada adequadamente a complementação da prova
.

Defende que
em se tratando de pessoa física, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida em juízo, cabendo ao magistrado apenas afastá-la quando houver prova inequívoca e concreta em sentido contrário
.

Pondera que
o indeferimento foi baseado unicamente na ausência de documentos adicionais, o que não configura elemento idôneo para infirmar a presunção legal
.

Diz que
não foi oportunizada nova dilação probatória ou intimação para complementar os autos
.

Ao final, requer
o
provimento do agravo interno para
reconhecer
o direito do agravante à gratuidade da justiça
.
Subsidiariamente, requer a reabertura de prazo para que o agravante possa juntar a documentação pertinente, nos termos do art. 99, § 2o do CPC, antes de eventual indeferimento definitivo.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
323078894
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela instituição financeira agravada em face do agravante, fundamentada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis julgado procedente o pedido, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos da parte autora.

Inconformado com a sentença, o réu interpôs recurso de apelação, ocasião em que postulou pela concessão da gratuidade da justiça, alegando, em síntese, não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais
.

Devidamente intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, conforme despachos de
id
305055853 e
id
307182395, o apelante não apresentou documentação suficiente para demonstrar sua hipossuficiência financeira, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o cenário econômico nacional e sua situação particular, sem juntar aos autos documentos comprobatórios como declaração de imposto de renda dos últimos três anos e extratos bancários dos últimos seis meses, conforme determinado.

Por decisão monocrática (
id
312233885), foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e determinada a intimação do apelante para recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Devidamente intimado, deixou de efetuar o recolhimento do preparo, conforme certificado nos autos (
id
314973352).

Em consequência,
restou proferida
decisão monocrática (
id
315321399) não conhecendo do recurso de apelação ante a ausência de preparo recursal (deserção).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em determinar se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção decorrente do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, merece reforma.

Embora o § 3o do art. 99 do CPC estabeleça a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No caso em tela, verifica-se que o agravante, embora tenha sido devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira, não apresentou documentação suficiente para tanto, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o cenário econômico nacional e sua situação particular.

Ademais, conforme bem pontuado pela parte agravada em suas contrarrazões, o próprio agravante manifestou em sua ficha cadastral ter condições financeiras para assumir o pagamento das parcelas contratadas, o que constitui elemento concreto a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Outrossim, o fato de o agravante ter contratado patrono particular, ao qual certamente pactuou honorários advocatícios contratuais, também constitui indício de que detém subsídios suficientes para arcar com despesas e custas processuais.

Nesse contexto, entendo que a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça não merece reparo, porquanto fundamentada na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do agravante, mesmo após devidamente intimado para tanto.

Ressalte-se que em observância ao disposto no § 2o do art. 99 do CPC
foi determinada
a intimação do agravante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, tendo sido concedida, inclusive, dilação de prazo para o cumprimento da determinação.

Contudo, o agravante quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado, o que evidencia sua desídia processual e justifica o indeferimento do benefício pleiteado.

Destarte, indeferido o pedido de gratuidade da justiça e determinada a intimação do agravante para recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o não atendimento da determinação judicial enseja o não conhecimento do recurso de apelação, ante a configuração da deserção.

Com efeito, o preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência implica na aplicação da pena de deserção, co
mo
preconiza o art. 1.007
CPC.

No caso em apreço, o agravante interpôs recurso de apelação sem efetuar o recolhimento do preparo, pleiteando a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Contudo, o pedido de gratuidade foi indeferido ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, foi determinada a intimação do agravante para recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o,
do
CPC
. Devidamente intimado, o agravante limitou-se a manifestar ciência da intimação, sem efetuar o recolhimento do preparo em dobro, conforme certificado nos autos.

Destarte, não tendo o agravante comprovado o recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimado para fazê-lo em dobro, impõe-se o reconhecimento da deserção, com o consequente não conhecimento do recurso de apelação.

Quanto ao pedido subsidiário de reabertura de prazo para que o agravante possa juntar a documentação pertinente, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, entendo que não merece acolhimento, porquanto o agravante já foi devidamente intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, tendo sido concedida, inclusive, dilação de prazo para o cumprimento da determinação, conforme despachos de
id
305055853 e
id
307182395.

Ademais, o agravante não apresentou qualquer justificativa plausível para a não apresentação da documentação requerida no momento oportuno, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o cenário econômico nacional e sua situação particular.

Nesse contexto, entendo que a concessão de nova oportunidade para a apresentação de documentos que já deveriam ter sido juntados aos autos no momento oportuno violaria os princípios da celeridade processual e da preclusão temporal, além de privilegiar a parte desidiosa em detrimento daquela que cumpre tempestivamente as determinações judiciais.

Ante o exposto, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões anteriormente exaradas na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a seu flagrante deserção. Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o
desprovimento do recurso é
medida
que se impõe. (N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeição da preliminar suscitada nas contrarrazões, de ausência de dialeticidade, por estarem devidamente enfrentados os fundamentos da decisão agravada. 4. Reconhecimento da possibilidade de decisão monocrática nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando o recurso contrariar jurisprudência dominante. 5. Inexistência de cerceamento de defesa ou afronta a princípios constitucionais, pois houve intimação para complementação do preparo, não atendida pela parte. 6. Manutenção da decisão agravada que declarou a deserção do recurso de apelação, por ausência de recolhimento das custas no prazo legal, nos termos dos
arts
. 1.007, §2o, e 101, §2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É cabível o não conhecimento de apelação por deserção, nos termos dos
arts
. 1.007, §2o, e 101, §2o, do CPC, quando, indeferido o pedido de justiça gratuita, a parte é regularmente intimada a recolher o preparo e não o faz no prazo legal.” (...) (N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Direito processual civil. Agravo interno. Apelação. Indeferimento da justiça gratuita. Parcelamento do preparo
recursal. Inércia da parte quanto ao recolhimento da primeira parcela. Deserção configurada. Preclusão. Recurso NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
.
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, cujo parcelamento havia sido autorizado após indeferimento do pedido de justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção da apelação em razão das alegações de dificuldades financeiras do agravante e, eventualmente, reabrir o prazo para o recolhimento da primeira parcela do preparo. III. Razões de decidir 3. O pedido de justiça gratuita foi indeferido com base na ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica da empresa agravante, sendo autorizado, em contrapartida, o parcelamento do preparo em seis vezes, conforme a legislação processual e norma interna do TJMT. 4. A parte agravante permaneceu inerte quanto ao recolhimento da primeira parcela no prazo de cinco dias, ocasionando a preclusão e a caracterização da deserção da apelação. 5. A alegação genérica de dificuldades financeiras, sem prova documental concreta, não é suficiente para justificar a reabertura de prazo já encerrado por decurso de prazo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, mesmo após deferido o parcelamento, acarreta a deserção da apelação. 2. A simples alegação de dificuldades financeiras não supre a ausência de prova idônea da hipossuficiência econômica, tampouco autoriza a reabertura de prazo precluso.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §6o; 1.007, §2o. (N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025